Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de nulidade de escritura pública c/c requerimento cautelar de indisponibilidade de bens. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. “benefício da gratuidade da justiça”. “assistência judiciária gratuita”. Confusão. Inexistência. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTOS. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUSTAS INICIAIS E PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. DISPENSA. SENTENÇA. ENTENDIMENTO DIVERSO. RESSALVA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais.
3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
4. Quando o juiz, na análise do caso concreto, estabelece que os parâmetros objetivos para aferir a hipossuficiência financeira de uma parte processual, requerente do “benefício da gratuidade da justiça”, serão aqueles utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para promover a “assistência judiciária gratuita”, inexiste, por parte do magistrado, confusão entre estes institutos jurídicos.
5. A Agravante municiou os autos com documentos capazes de fornecer elementos de convicção para constatação da sua hipossuficiência financeira, o que enseja o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente, em razão desta parte processual possuir renda familiar mensal inferior a 5 (cinco salários mínimos), não possuir aplicações financeiras, tampouco ser titular de direito real sobre bem imóvel.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão monocrática que deferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente recurso. Ratificada. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.
7. Advindo o trânsito em julgado deste acórdão, a Autora, ora Agravante, fica dispensada de recolher as custas iniciais e o preparo deste agravo de instrumento, bem como outras despesas processuais por ventura apuradas, ressalvado entendimento diverso do juízo a quo, quando do provimento definitivo, ante a procedência de eventual impugnação.